Tribunal: TJES
Processo: 5004368-70.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004368-70.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP
AGRAVADO: ELVIDIO IZAIAS TOREZANI JUNIOR e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004368-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SERVINORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: ELVIDIO IZAIAS TOREZANI JUNIOR e EDCLEIA SOUZA AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Servinorte Serviços e Construções EIRELI em razão da Decisão reproduzida no id 1378702, na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de São Mateus, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela ora Agravante em face de Elvidio Izaias Torezani Junior (processo de n.º 0003251-85.2020.8.08.0047), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concedendo, contudo, o parcelamento das custas em 10 (dez) prestações mensais.

Nas razões de seu recurso (id 903500) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) não houve análise da “
vasta documentação
” (página 06 das razões recursais) acostada aos autos e comprobatória da necessidade da gratuidade da justiça; (ii) preenche os requisitos necessários à obtenção dos benefícios da gratuidade da justiça.

Nas petições contidas nos ids 1056183 e 1056445 a Agravante reiterou o pedido de reforma da Decisão recorrida, juntando documentos adicionais nos autos (por exemplo, id 1056437).

O MM. Juiz
a quo
prestou informações no id 1200582.

Não houve apresentação de contrarrazões (conforme cerificado no id 1305575).

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004368-70.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SERVINORTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

AGRAVADO: ELVIDIO IZAIAS TOREZANI JUNIOR e EDCLEIA SOUZA AZEVEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto na Súmula n.º 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), faz “
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso dos autos a Servinorte Serviços e Construções EIRELI requereu os benefícios da gratuidade da justiça na demanda originária, isto é, na “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Consignação em Pagamento c/ Tutela de Urgência
” (página 01 do id 903501; processo de n.º 0003251-85.2020.8.08.0047) proposta em face de Elvidio Izaias Torezani Junior e Edcleia Souza Azevedo.

O MM. Juiz
a quo
, após determinar à empresa Autora da demanda a juntada de documentos capazes de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, proferiu a Decisão recorrida (id 1378702), na qual indeferiu a gratuidade da justiça mas, por outro lado, permitiu o parcelamento das custas em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas.

Na fundamentação de seu
decisum
, o MM. Juiz
a quo
assim consignou – na parte que importa a este julgamento:

“Conforme pacificada jurisprudência do c. STJ, a presunção de hipossuficiência econômica advinda de mera declaração, não se aplica para as pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos. (...):

(...).

Assim, não milita em favor da parte autora a presunção legal, devendo, portanto, comprovar a sua hipossuficiência econômica. A prova anexa aos autos é incapaz de comprovar a hipossuficiência econômica, pois apesar dos custos identificados em relação à demandante, sobressai a percepção de sua capacidade financeira para arcar com o pagamento de compromisso de compra e venda no valor total de R$ 5.550.000,00 (cinco milhões quinhentos e cinquenta mil reais), com pagamentos no lapso temporal de cerca de dois anos.

O relatório de fls. 92/93 está subscrito pela própria representante legal e, por si só, não é capaz de comprovar hipossuficiência econômica. Os empréstimos e renegociações não demonstram impossibilidade de pagamento da taxa judiciária, dada a aparente capacidade financeira.

Assim, entendo que a requerente não faz jus à AJG. De qualquer modo, considerando a necessidade de permitir melhor organização financeira da parte autora, entendo possível parcelar o valor das custas iniciais em seis prestações.”

Inconformada, a Autora da demanda – e ora Agravante – interpôs o recurso em julgamento (id 903500), em cujas razões defende que preenche, sim, os pressupostos necessários à obtenção da gratuidade da justiça, haja vista, em resumo, que atualmente sua despesa é muito inferior às suas receitas.

Alega, ainda, que o MM. Juiz
a quo
nem sequer chegou a analisar os documentos anexados aos autos e que, em sua perspectiva, comprovariam sua atual situação de hipossuficiência econômico-financeira apta a possibilitar o deferimento da gratuidade pretendida.

Nada obstante, contudo, as alegações deduzidas nas razões recursais, não é possível vislumbrar comprovação da impossibilidade da Agravante arcar com os encargos processuais – condição indispensável à concessão do benefício requerido, como consta na citada Súmula n.º 481 do STJ.

Isso porque além do próprio valor do negócio jurídico que deu ensejo à propositura da demanda originária – superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) – já deixar transparecer a possibilidade da Agravante, enquanto compradora de terreno de vultoso valor dos Agravados (Fazenda Santa Cecília), o modo de pagamento informado nas próprias razões recursais demonstra a existência de bens que também contrariam a afirmação de hipossuficiência de recursos.

Na página 02 das razões recursais, por exemplo, assim a Agravante informa o modo de pagamento do contrato:

Na Cláusula Segunda, ficou ajustado a forma de pagamento da AUTORA para com os REQUERIDOS, ou seja, a SERVINORTE pagaria ao Sr. ELVIDIO e Srª. EDICLEIA da seguinte forma:

- 05 (cinco) parcelas com valores e vencimentos distintos, com pagamento em moeda corrente; e mais

- 03 (três) imóveis.

No que tange as parcelas, 04 (quatro) já foram quitadas, restando apenas a última, que tem seu vencimento no próximo dia 23.08.2020.

Ademais, além dessa demonstração de bens e de recursos financeiros para honrar pagamento de compromisso de grande monta, assim como entendeu o MM. Juiz
a quo
– quando efetivamente examinou os documentos acostados pela Agravante –, penso que as “provas” juntadas nos autos (id 1056437 e seguintes, por exemplo) com a intenção de comprovar os requisitos aptos a permitir a gratuidade somente servem para revelar movimentação financeira incompatível com quem alega ser hipossuficiente.

Saliento, por fim, que o próprio Juiz
a quo
, certamente ciente do período em que estamos a vivenciar (em decorrência da pandemia do coronavírus e seus efeitos na esfera econômica), já concedeu à Agravante o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes para permitir sua “
melhor organização financeira
”, ou seja, o valor devido pela Agravante a título de encargos processuais será diluído, estando, por isso, dentro de sua capacidade financeira.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 481 do c. STJ, faz “jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2. Caso concreto em que a pessoa jurídica não consegue demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, haja vista a assunção de compromisso de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a título de compra de terreno, e da extensa movimentação financeira mensal. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.